Tribunal: TJBA
Processo: 8010975-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010975-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: TEIXEIRA DE BARROS INCORPORADORA LTDA

Advogado(s)
:
GUSTAVO CLEMENTE VILELA, GUSTAVO PINHEIRO GUIMARAES PADILHA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSE DOMINGUEZ CASTRO registrado(a) civilmente como JOSE DOMINGUEZ CASTRO e outros

Advogado(s)
:
FRANCISCO CESAR NASCIMENTO SOUZA

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES E PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por espólio contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para revogar tutela de evidência concedida em primeiro grau, que reconhecia efeitos decorrentes do registro de promessa de compra e venda de imóvel.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em saber se o acórdão embargado:
(i) incorreu em omissão quanto à análise da alegada ausência de dialeticidade recursal no agravo, à força do direito real registrado e à presunção de veracidade dos registros públicos;
(ii) incorreu em contradição ao determinar a suspensão de ato registral não impugnado no agravo (R-1/54.274);
(iii) deixou de se pronunciar sobre dispositivos legais e fundamentos relevantes ao deslinde da controvérsia, a justificar o prequestionamento.

III. Razões de decidir
3. Os embargos declaratórios não se destinam à rediscussão de fundamentos ou ao reexame da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022, do CPC.
4. A alegação de ausência de dialeticidade recursal não configura omissão relevante, pois o mérito do agravo foi enfrentado e os fundamentos da decisão agravada, impugnados.
5. A suspensão do registro foi devidamente fundamentada no acórdão, com base na necessidade de dilação probatória e questionamentos quanto à validade do documento particular que originou a averbação, não havendo contradição entre a motivação e o dispositivo.
6. Questões relativas ao direito real decorrente do registro e à fé pública registral foram implicitamente analisadas, estando a decisão em conformidade com o entendimento de que tais efeitos dependem da higidez formal e material do título.
7. A simples ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pela parte não configura omissão, sendo desnecessário o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos apresentados.
8. A oposição dos embargos com finalidade de prequestionamento não autoriza o reexame da causa, tampouco supre a inexistência dos vícios legais.

IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento:

"A análise do mérito do agravo de instrumento supre eventual ausência de manifestação expressa quanto à dialeticidade recursal."

"Não há omissão ou contradição quando a decisão embargada enfrenta de forma suficiente os fundamentos relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que de modo implícito."

"Os embargos de declaração não constituem instrumento hábil para reabrir a discussão do mérito da causa, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.010, II e III, 932, III; CC, arts. 1.245, § 2º, e 1.417; Lei nº 6.015/1973, art. 167; Lei nº 8.935/1994, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8010975-56.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante
ESPÓLIO DE JOSE DOMINGUEZ CASTRO
e embargada
TEIXEIRA DE BARROS INCORPORADORA LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
NÃO ACOLHER
os embargos declaratórios, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator